Tribunal: STF
Processo: RE 117093
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE
COMPETÊNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO APRECIAR, TAMBÉM, A
MATÉRIA OBJETO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
        1. Alegação de usurpação de competência. Questão
sobejamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de Embargos de Declaração, quando restou demonstrado que o acórdão
embargado não silenciou a respeito de constitucionalidade ou não de
qualquer lei, nem o julgado ordinário cuidou desse exame. Os arestos
recorridos somente decidiram sobre a adequação normativa, sendo que,
no último julgamento, incidentur tantum, reconhecida a
incompatibilidade com o amálgama constitucional da "culpa objetiva",
foi afastada a aplicação do art. 159 do Código Civil, procedimento
afeto a qualquer juiz e à própria atividade jurisdicional.
        2. No conhecimento do Especial, na perspectiva do disposto
no permissivo constitucional para interposição do recurso, não
existe vedação a que aquela Corte aprecie, incidentur tantum, frente
à Constituição, a aplicação das normas infraconstitucionais.
        3. Provimento do Recurso Especial dos autores. Perda do
objeto do seu apelo extremo.
        Recurso extraordinário do Estado não conhecido; prejudicado
o recurso dos autores.